Tribunal: STF
Processo: Rcl 78680
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 660.010/PR, TEMA 514. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.290.281: CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, em 16.4.2025, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2137016-25.2024.8.26.0000, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.290.281/SP e no Recurso Extraordinário n. 660.010/PR, Tema 514.



O caso



    2. Em 21.9.2018, o juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de São Paulo julgou improcedente a ação ordinária coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo contra o Município de Guarulhos e a Câmara de Vereadores de Guarulhos (fls. 106-109, e-doc. 11).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à Apelação n. 1010211-61.2018.8.26.0224 interposta pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO Ação coletiva Sindicato da Categoria dos Jornalistas do Estado de São Paulo que pretende a regularização da jornada diária de trabalho. INCOMPETÊNCIA Não verificada Ação coletiva não pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública Vedação expressa no art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei 12.153/09 Preliminar rejeitada. 



    LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA ‘Distinguishing’ das testes fixadas pelo C. STF nos RE 573.232 e 612.043 Autorização do sindicato que decorre diretamente da Constituição Federal, que atua como substituto processual, nos termos do artigo 8º, inciso III. 



    LEGITIDADE PASSIVA DA MUNICIPALIDADE Despesas com o pessoal do Executivo e do Legislativo que são de responsabilidade do ente federado. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES Matéria cognoscível de ofício - Ente despersonalizado A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais Súmula 525 do C. STJ Feito que deve ser extinto, sem análise de mérito. 



    MÉRITO Pretensão inicial de que a jornada dos servidores públicos, que exercem o cargo de jornalistas em Guarulhos, observe o disposto na CLT e no Decreto n.º 83.284/79 Possibilidade Necessidade de observância da jornada de trabalho de vinte e cinco horas Provido. 



    HORAS EXTRAS Execução individual de eventual diferença apurada para cada substituído Transporte in utilibus da coisa julgada coletiva Observância dos critérios fixados no presente acórdão e da prescrição quinquenal Provido em parte. 



    REFORMA DA R. SENTENÇA Recurso parcialmente provido” (fls. 176-177, e-doc. 11).



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos (fl. 230, e-doc. 11).



    O Município de Guarulhos e o Sindicato interpuseram recursos extraordinários (fls. 55-66, e-doc. 14 e fls. 145-165, e-doc.16), inadmitidos com fundamento nas Súmulas ns. 279 e 280 (fls. 223-224, e-doc. 16 e fls. 227-228, e-doc. 16).



    O Município de Guarulhos interpôs agravo (fls. 231-239, e-doc. 16), e também o fez o Sindicato (fl. 30 do e-doc. 51 a fl. 7 do e-doc. 53 do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.290.281).



    Em 11.11.2020, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.290.281/SP, neguei provimento ao agravo interposto pelo Município e dei provimento ao agravo e ao recurso extraordinário do Sindicato. Estes os fundamentos da decisão:



    “Analisam-se inicialmente os argumentos postos nos agravos. Dessa decisão se terá, na sequência, se for o caso, o exame dos recursos extraordinários.



    9.Cumpre afastar o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria constitucional apreciada por este Supremo Tribunal.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão dos agravantes.



    Agravo no recurso extraordinário interposto pelo Município de Guarulhos



    10. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    11. Na espécie, o Tribunal de Justiça de origem decidiu: (...).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser da União a competência para legislar privativamente sobre condições para o exercício de profissões. 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.149, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, assentou-se que ‘cumpre à União legislar sobre a jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar Federal 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal’ (Plenário, DJe 18.12.2019).



    Neste sentido foram julgadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal as seguintes ações diretas de inconstitucionalidade: ADI n. 4.468, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.10.2020, e ADI n. 6.244, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2020.



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que a legislação pela qual se fixa a jornada de trabalho de diversas categorias profissionais, inclusive a dos jornalistas, consiste em norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da área, tanto do setor público quanto do privado. Assim, por exemplo: (...).



    Agravo no recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo



    13.Razão jurídica assiste ao agravante.



    14.Pretende-se com este recurso a obtenção de efeito suspensivo a recurso extraordinário indeferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Admite-se efeito suspensivo, desde que constatado risco de perecimento do direito da parte. Entretanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois o Tribunal de origem já se pronunciou pela improcedência de idêntico pedido.



    15. Este Supremo Tribunal assentou ser passível de alteração o critério de remuneração de servidor público, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não haver direito adquirido a regime jurídico. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    ‘DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento’ (RE n. 563.965, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.3.2009). 



    16.Na espécie vertente, o Tribunal de origem permitiu a redução, de forma indevida, da remuneração global do servidor, contrariando previsão legal e cláusulas do edital de concurso.



    A redução da carga horária não tem o efeito automático de reduzir os vencimentos proporcionalmente às horas trabalhadas previstas no Decreto-Lei n. 972/1969 e no Decreto n. 83.284/1979, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para criar legislação adequada à remuneração desses servidores.



    No julgamento do Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 924.024 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Alexandre de Moraes assentou que o decesso remuneratório pela alteração da carga horária contrariava o inc. XV do art. 37 da Constituição da República: (...).



    O acórdão recorrido diverge, nesse ponto, da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    17. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Guarulhos (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário interpostos pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a impossibilidade de redução proporcional dos vencimentos dos servidores públicos da categoria profissional representada” (DJe 23.2.2021, grifos nossos).



    Essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma em sede de agravo regimental:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DO VENCIMENTO POSTERIOR AO PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.290.281/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    O Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.290.281/SP transitou em julgado em 3.8.2021.



    3. Em 4.12.2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2137016-25.2024.8.26.0000 ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra normas da Resoluções n. 452/2021 e 456/2022 da Câmara Municipal de Guarulhos e da Lei n. 8.004/2022 do Município de Guarulhos, ambas editadas em razão do decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.290.281/SP:



    “A temática foi submetida ao Pretório Excelso, cujo teor da decisão impossibilitou o decesso salarial frente à redução de jornada de trabalho. Colaciono trecho do decisum: (...)



    (...)  



    Editou-se, então, posteriormente à r. decisão do E. Supremo Tribunal Federal, a Resolução nº 452, de 23 de junho de 2021, da Câmara Municipal de Guarulhos, a qual também previa a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais para os postos em questão, estabelecendo, todavia, como remuneração a referência salarial CLS 01 a 07, e não mais a CLS 01 25h a CSL 07 -25h. Os respectivos valores salariais também foram disciplinados pela Lei nº 7.929, de 23 de julho de 2021, daquele Município, a qual estabeleceu como valor inicial e final, para referência CLS 01 a 07, o montante de R$ 8.650,00 e R$ 16.326,17: (...)



    Por fim, foi editada a Resolução nº 456, de 29 de abril de 2022, da Câmara Municipal de Guarulhos, que previu a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, mantendo, ainda, a referência salarial CLS.



    Após, os respectivos valores salariais foram disciplinados pela Lei nº 8.004, de 06 de maio de 2022, daquele Município, a qual estabeleceu como valor inicial e final, para referência CLS 01 a 07, os montantes de R$ 8.650,00 e R$ 17.958,78: (...)



    Verifica-se, assim, que a legislação local efetuou redução de jornada, sem a correspondente diminuição remuneratória. 



    Não obstante, no supracitado ARE 1290281/SP, Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, consignou-se, em ponto sensível, que “a redução da carga horária NÃO TEM O EFEITO AUTOMÁTICO de reduzir os vencimentos proporcionalmente às horas trabalhadas previstas no DecretoLei n. 972/1969 e no Decreto n. 83.284/1979, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para criar legislação adequada à remuneração desses servidores” (destaquei). 



    Ocorre que o acréscimo remuneratório indireto, resultante da redução da jornada laboral sem a correlata diminuição dos vencimentos, não atende ao interesse público. 



    Nas informações prestadas pela Presidência da Câmara Municipal de Guarulhos (tópico: “Da alegada redução gratuita de carga horária”, - fls. 3.598/3.602), não foi mencionada a necessidade específica e concreta da manutenção dos vencimentos iniciais. 



    Vale destacar, ainda, as inúmeras alterações legislativas ulteriores ao trânsito em julgado do ARE 1290281/SP, em 2020: (i) Resolução nº 452, de 23 de junho de 2021, da Câmara Municipal de Guarulhos, que determinou a remuneração de referência salarial CLS 01 a 07, não mais CLS 01 25h a CSL 07 -25h; (ii) Lei Municipal nº 7.929, de 23 de julho de 2021, que estabeleceu, para referência CLS 01 a 07, valores inicial e final de R$ 8.650,00 e R$ 16.326,17; (iii) Lei Municipal nº 8.004, de 06 de maio de 2022, que fixou, para referência CLS 01 a 07, valores inicial e final de R$ 8.650, 00 e R$ 17.958,78.



    Malgrado a intenção de valorizar os profissionais de jornalismo vinculados à Administração Pública, a redução da carga horária desacompanhada da diminuição proporcional dos vencimentos concede reajuste indireto dos vencimentos, desprovido de adequada justificativa, além de não atender às exigências ou necessidades do serviço. Há, nesse sentido, ofensa à moralidade, razoabilidade e ao interesse público, estabelecidos nos artigos 111 e 128, ambos da Constituição Estadual, in verbis: (...)



    Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de declarar: (...) (iii) a inconstitucionalidade, sem modulação de efeitos, da expressão “CLS 01 a CLS 07”, relativa aos postos de “Consultor Legislativo (I, II, III, IV, V e VI) - Área Jornalista Apresentador Rádio/TV”, “Consultor Legislativo (I, II, III, IV, V e VI) - Área Jornalista”, “Consultor Legislativo (I, II, III, IV, V e VI) Área Repórter Fotográfico”, “Consultor Legislativo (I, II, III, IV, V e VI) Área Redator”, “Consultor Legislativo-Área Produtor de Programa de Rádio/TV”, contida no Anexo I da Resolução nº 456, de 29 de abril de 2022, da Câmara Municipal de Guarulhos (e, por arrastamento, da expressão “CLS 01 a CLS 07”,- relativa aos postos de “Jornalista (I, II, III, IV, V e VI) - Área Jornalista; “Jornalista (I, II, III, IV, V e VI) Área Repórter Fotográfico”, “Jornalista (I, II, III, IV, V e VI) Área Redator”, “Jornalista Área Produtor de Programa de Rádio/TV”, contida no Anexo I da Resolução nº 452, de 23 de junho de 2021, da Câmara Municipal de Guarulhos); (iv) a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do Anexo I, no tocante às referências remuneratórias ANL 01 a ANL 07 e CLS 01 a CLS 07 - da Lei nº 8.004, de 06 de maio de 2022, do Município de Guarulhos, para exclusão de sua aplicação aos postos efetivos de “Analista Legislativo (I, II, III, IV, V e VI) Área Tesouraria” e “Analista Legislativo (I, II, III, IV, V e VI) Área Contabilidade”, “Consultor Legislativo (I, II, III, IV, V e VI) - Área Jornalista Apresentador Rádio/TV”, “Consultor Legislativo (I, II, III, IV, V e VI) - Área Jornalista”, “Consultor Legislativo (I, II, III, IV, V e VI) Área Repórter Fotográfico”, “Consultor Legislativo (I, II, III, IV, V e VI) Área Redator”, “Consultor Legislativo - Área Produtor de Programa de Rádio/TV”, sem modulação de efeitos e com as observações acima” (fls. 25-35, e-doc. 53, grifos nossos).



    4. Contra essa decisão, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo ajuíza a presente reclamação e alega haver “usurpação da competência desse C. STF quando o Órgão Especial do TJ/SP ignorou a autoridade da coisa julgada firmada no âmbito do STF no RECURSO EXTRAORDINÁRIO com AGRAVO n. 1.290.281-SÃO PAULO, relatado pela Ministra Cármen Lúcia, bem como quando desrespeitou ao estabelecido no ARE 660.010-RG/PR, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 514), relatado pelo Ministro Dias Tóffoli” (fl. 25, e-doc. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada “por via indireta autorizou a redução salarial dos servidores da Câmara de Guarulhos, sob o argumento de que a Lei Municipal n. 8.004, de 06/05/22 e as Resoluções 452 de 23/06/2021 e 456 de 29/04/2022 da CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS violariam os princípios da moralidade, razoabilidade e ao interesse público” (fl. 29, e-doc. 1).



    Argumenta que “não pode o Peticionante render-se à conclusão de que com a lei e resoluções lançadas para adequar os cargos e salários dos jornalistas de maneira a obedecer o julgado no ARE 1290281/SP, o qual seguiu par e passo o Tema 514 do STF, seja objeto ADIN proposta pela procuradoria e seja novamente apreciado pelo Tribunal Paulista, muito menos ainda que seja dada interpretação diversa daquela já transitada em julgado pelo STF” (fl. 33, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para determinar a suspensão da tramitação nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2137016-25.2024.8.26.0000, ajuizada pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo junto ao ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça de São Paulo, atualmente em trâmite perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, aguardando julgamento dos embargos de declaração, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional, com a imediata comunicação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como seja oficiado com urgência à Mesa Diretora da Câmara de Guarulhos para que tome ciência da citada suspensão da ADIN Estadual supra que motivou a elaboração do PL n. 147/2025” (fl. 37, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação “para que seja restaurada a autoridade da decisão transitada em julgado do STF no ARE 1290281-SP, que vedou a redução proporcional dos vencimentos dos servidores jornalistas da Câmara de Guarulhos que tiveram a jornada reduzida de 40h para 25h em virtude da Ação Coletiva ajuizada pelo ora Peticionante, bem como seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal em sede de repercussão geral, adotado no Recurso Extraordinário ARE 660010/PR (Tema 514), de forma que seja cassado o v. acórdão proferido, para julgar improcedentes os pleitos de itens ‘b’ e ‘c’ (parte final) da prefacial Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual autuada sob n. 2137016-25.2024.8.26.0000, que pedem a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal de Guarulhos n. 8.004, de 06/05/22 e das Resoluções n. 452 de 23/06/2021 e n. 456 de 29/04/2022 da Câmara Municipal de Guarulhos e que na prática buscam a redução proporcional dos vencimentos à jornada de 25h, dos servidores da Câmara Municipal de Guarulhos que exercem os cargos de Jornalista, Jornalista Apresentador de Rádio/TV, Produtor de Programa de Rádio” (fl. 38, e-doc. 1).



    5. Em 22.4.2025, a presente reclamação foi distribuída ao Ministro Gilmar Mendes que, em 25.4.2025, requisitou informações e deu vista ao Procurador-Geral da República (e-doc. 56).



    6. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prestou informações (e-doc. 64).



    7. Em 24.6.2025, o Município de Guarulhos apresentou contestação (e-doc. 67).



    8. O Procurador-Geral da República opinou pela improcedência do pedido (e-doc. 70).



    9. Em 15.7.2025, o Ministro Gilmar Mendes encaminhou à Presidência do Supremo Tribunal Federal a presente reclamação a fim de analisar a prevenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.290.281/SP, de minha relatoria (e-doc. 72).



    10. Em 16.7.2025, o Ministro Vice-Presidente deste Supremo Tribunal determinou à Secretaria Judiciária que redistribuísse o feito (e-doc. 77). 



    11. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo protocolou petição em 30.7.2025, na qual requereu “liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da tramitação nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2137016-25.2024.8.26.0000, ajuizada pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo junto ao ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça de São Paulo, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional, com a imediata comunicação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como seja oficiado com urgência à Mesa Diretora da Câmara de Guarulhos para que tome ciência da citada suspensão da ADIN Estadual supra que motivou a elaboração do PL n. 147/2025 e suspenda os efeitos do Ato da Mesa n. 425/2025, para o fim de dar efeito imediato à Emenda Modificativa Nº 1/2025 do Substitutivo Nº 1/2025 do Projeto de Lei Nº 147/2025, vedando-se o decréscimo remuneratório nos vencimentos dos servidores jornalistas da Câmara Municipal de Guarulhos” (e-doc. 78).



    12. Em 30.7.2025, os autos vieram-me em conclusão (e-doc. 87).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    13. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    14. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade e julgar inconstitucionais normas das Resoluções n. 452/2021 e 456/2022 da Câmara Municipal de Guarulhos e da Lei n. 8.004/2022 do Município de Guarulhos, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.290.281/SP e no Recurso Extraordinário n. 660.010/PR, Tema 514 da repercussão geral.



    15. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação quanto ao alegado descumprimento do decidido no Recurso Extraordinário n. 660.010, Tema 514 da repercussão geral.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não há nos autos ou no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo notícia de interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não exauridas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewand